Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme o art. 757, do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
2. In casu, tanto a proposta do seguro contratado, quanto o certificado individual acostados apontam a contratação de garantia para os casos de morte e invalidez permanente decorrentes de acidente de trabalho.
3. No entanto, o acervo probatório revela que o falecimento do segurado decorreu de causas naturais, o que afasta o nexo de causalidade entre a cobertura contratada e o sinistro ocorrido, razão pela qual não é devida qualquer indenização em favor da beneficiária, seja a título material ou moral.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.